Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734990-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROCHA DA CUNHA AGRAVADO: CELSO AUGUSTO MONTEIRO DE GODOY DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Sérgio Rocha da Cunha contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença de no 0706919-86.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do veículo Uno Mille 2004/2004 de sua propriedade (ID no 206199436). 2. Não há urgência, a situação fática e jurídica não se formou ontem e a análise da matéria recomenda a manifestação da parte contrária. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO